Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DECUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO. CABIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

1. Caracterizada a inércia das rés quanto ao atendimento da determinação de regularização da representação processual em relação ao advogado que subscreveu a contestação, mostra-se impositivo o reconhecimento da revelia, na forma prevista no artigo 76, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.

1.1. Em virtude da decretação da revelia das rés, deve ser desconsiderada toda a argumentação fática vertida na contestação, tornando incontroversos os fatos alegados na inicial, na forma prevista artigo 344 do Código de Processo Civil.

1.2. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, [a]s questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

1.3. Tendo sido julgada improcedente a pretensão indenizatória a título de danos morais deduzida na inicial, a parte ré carece de interesse recursal quanto à tese de falta de comprovação do abalo de ordem moral alegado pelos autores.

1.4. Configurada a preclusão a respeito da discussão dos fatos alegados na inicial e evidenciada a falta de interesse recursal quanto à pretensão indenizatória a título de danos morais, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte ré.

2. Emergindo, do acervo probatório juntado aos autos, a constatação de que os autores, embora beneficiários de bolsa de estudo integral, foram obrigados ao pagamento de mensalidades de ensino superior, deve lhes ser assegurado o ressarcimento da integralidade dos valores pagos, indicados em declarações emitidas pela própria instituição de ensino.

3. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.

3.1. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.

4. Apelação Cível interposta pelas rés não conhecida. Apelação Cível interposta pelos autores conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários recursais majorados.